Tribunal: TJMT
Processo: 1021276-52.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021276-52.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELANTE), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), VILMA BRITO - CPF: 415.705.881-04 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – CONSÓRCIO. – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ. – PRAZO E OBRIGAÇÕES EXPRESSAS NO CONTRATO – CIRCULAR Nº 3.432/2009 DO BANCO CENTRAL – SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DE VIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade das cobranças
.

2. Conforme
Circular nº 3.432/2009 do Banco Central, nos contratos de participação do grupo de consórcio devem estar expressas as condições da operação, bem como de forma clara e explícita os direitos e os deveres das partes
.

3. É indevida a cobrança de seguro de vida não contratado pelo consumidor.

4. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1021276-52.2021.8.11.0002
, ajuizada por
VILMA BRITO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou a parte Requerida, ora Apelante, nos seguintes termos:

a)
ao pagamento da Carta de Crédito adquirida pela autora, observadas as deduções tão somente a título de taxa de administração, sem incidência de seguro prestamista e multa penal ou, devidamente corrigida acrescida de juros moratórios a partir do 31º dia após o encerramento do grupo (17/10/2019) e correção monetária, pelo INPC, a partir da data da efetiva quitação da cota (16/09/2019).

Os valores devidos deverão ser atualizados até a data do depósito, 05/04/2022 (id. 75334675), quando será subtraída a quantia depositada pela requerida, (R$ 19,249.90), voltando a incidir os consectários legais sobre o saldo remanescentes até a efetiva quitação.

b)
a indenizar a demandante pelos danos morais sofridos, no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês da citação.

Sucumbente na maior parte, arcará a parte requerida com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono da requerida, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o Magistrado considerou o prazo incorreto do encerramento do grupo, que sempre esteve previsto para 12/2021 [...]
”;

2)
“
[...]O prazo de 75 (setenta e cinco) meses era o prazo inicialmente previsto (pois depois a Apelada pediu sua dilação) para quitação integral da cota pela Apelada [...]”
;

3)
“
[...]os valores pagos à título de prêmio de seguro não comportam restituição, isto porque, durante o período em que permaneceu no grupo, o consorciado beneficiou-se das coberturas [...]
”; e

4)
“
[...]não restou comprovado qualquer abalo emocional a ensejar a indenização na importância considerável de R$ 7,000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo D. Juízo a quo [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
afastar a ocorrência da prescrição de título e/ou intercorrente
” e, subsidiariamente, “
na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 211291278.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que a condenou à restituição de valores, indenização por dano moral e pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Alega a parte Apelante que haveria equívoco em sua condenação, posto que desde a criação do grupo existia a previsão de que a duração seria de 100 (cem meses).

Afirma, ainda, que seria indevida a restituição dos valores pagos a título de seguro porque foram contratados pelo grupo do consórcio.

Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, frisando que não houve prática de qualquer ato ilícito capaz de fundamentar a condenação.

A consumidora apelada, por sua vez, assevera que no contrato assinado havia indicação de que a duração seria de 75 (setenta e cinco) meses e não de 100 (cem) meses, bem como que foi firmado um adendo à proposta de participação em Grupo de Consórcio, no qual constava a informação de que a consumidora estaria ingressando em um grupo em andamento.

Frisa, ainda, que não houve contratação de seguro, destacando que “
não foi disponibilizada apólice para comprovar a efetiva contratação do mesmo e/ou valor que seria pago a título de prêmio mensal
”.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, a Lei 7.492
/86, em seu art. 1º, § único, I, equipara ao conceito de

instituição financeira

a pessoa jurídica que capta ou administra seguros, câmbio,

consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros
, e às instituições
financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, a parte consumidora comprovou suas alegações apresentando documentos que demonstram ter assinado contrato no qual se previa seu ingresso em grupo de consórcio já formado e com duração de 75 meses.

Além disso, dentre os documentos assinados pela consumidora, não há nenhuma previsão de que tenha contratado seguro prestamista ou tenha concordado com a contratação posterior.

Nesse viés, o art. 5º da Circular nº 3.432/2009 do Banco Central prevê que no contrato de participação do grupo de consórcio, devem estar expressas as condições da operação, bem como de forma clara e explícita os direitos e os deveres das partes,
in verbis
:

Art. 5º No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar expressas as condições da operação de consórcio, bem como, de forma clara e explícita, os direitos e os deveres das partes contratantes, consubstanciados e aplicáveis a cada cota observadas as disposições da Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, devendo dele constar, no mínimo: [...]

VII - as obrigações financeiras do consorciado, inclusive aquelas que vierem a ser estabelecidas em decorrência de:

a) contratação de seguro;

Não há no contrato assinado pela consumidora qualquer informação que fundamente que o encerramento do grupo se daria somente em dezembro de 2021, bem como não é plausível afirmar que a consumidora concordou com a contratação de seguro de vida quando não há nenhuma previsão contratual nesse sentido, sendo certo que a declaração de saúde assinada não pode, de forma nenhuma, se qualificar como anuência da consumidora na contratação.

Além disso, não há comprovação nos autos de que a consumidora teria solicitado a diluição do pagamento das parcelas de 75 para 100 meses, posto que não há nenhum documento assinado pela consumidora, nem foram juntados aos autos as gravações telefônicas.

Nessa linha de raciocínio colaciono o seguinte julgado: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVADA - SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP).

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1048707-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

Nesse viés, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim sendo, como bem colocado na sentença, é devido o “[...]
pagamento da Carta de Crédito adquirida pela autora, observadas as deduções tão somente a título de taxa de administração, sem incidência de seguro prestamista [...]
”.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024